Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012285-82.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA LUIZ RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – PRELIMINAR DE PERÍCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADOS - DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A realização de prova pericial é desnecessária, na medida em que o conteúdo probatório dos autos, são suficientes ao julgamento do mérito recursal.
2. No tocante a preliminar de prescrição, considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do desconto em 13/11/2020 (ID 148985163), o lapso prescricional encerra em 14/11/2025 e, consequentemente, esta ação não se encontra prescrita, visto que foi distribuída em 01/4/2024, ou seja, antes o termo final da prescrição, preliminar afastada.
3.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, sob o título Padronizado prioritário I e Encargo - 08,00% e IOS S/Utilização limite. Relata que não reconhecendo os serviços, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado referente cobrança da tarifa “Padronizado prioritário I” e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), eis que entendeu que as cobranças denominadas Encargo - 08,00% e IOS S/Utilização limite são devidas.
4. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, referente cobrança da tarifa “Padronizado prioritário I”, haja vista que não existe nos autos nenhum documento que comprove a contratação que autorizasse as cobranças.
5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. In casu, a conduta praticada pelo Recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, visto que os descontos foram realizados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011245-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012285-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA LUIZ RODRIGUES - CPF: 559.236.401-63 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024